Tribunal: TJMT
Processo: 1025319-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025319-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO ALVES - CPF: 411.008.754-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Livramento condicional. Requisitos objetivo e subjetivo. Comportamento insatisfatório durante a execução da pena. Descumprimento das condições impostas. Falta grave. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o livramento condicional em pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em condenações por homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] e homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a concessão desse benefício.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) ocorrência de
“bis in idem”
no indeferimento de livramento condicional por falta grave pela qual o agravante teve a regressão de regime declarada; 2) necessidade do atestado de conduta para avaliar o bom comportamento necessário à concessão de livramento condicional.

III. Razões de decidir

Não merece acolhimento a tese de ocorrência de
“bis in idem”
no indeferimento de livramento condicional por falta grave pela qual o agravante teve a regressão de regime declarada. Essa sustentação não possui fundamento legal, especialmente porque se tratam de benefícios penais distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem.

O bom comportamento necessário ao livramento condicional abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado de conduta emitido pela direção carcerária.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; LEP, arts. 50, V, e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1617279/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.4.2018; STJ, AgRg no HC nº 613683/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.2.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1941336/MG, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 17.6.2022; TJMT, AgExPe N.U 1010523-08.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 17.8.2022; STJ, AgRg no HC nº 647.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.6.2021; STJ, AgRg no HC nº 660.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.8.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
1025319-33.2024.8.11.0000
- COMARCA DE BARRA DO BUGRES

AGRAVANTE: PEDRO ALVES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
PEDRO ALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de execução penal (SEEU nº 0000101-21.2009.811.0008), que indeferiu o livramento condicional em pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em condenações por homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] e homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 1º, c/c § 2º, IV, art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP – (ID 238045657).

O agravante sustenta preencher os requisitos objetivo e subjetivos para o livramento condicional porque 1)
“o cometimento de falta grave não pode ser considerado impedimento para sua concessão, se por esses mesmos fatos já foi penalizado com a regressão de regime, pois isso incorre em bis in idem”
; 2)
“o juízo de piso nem mesmo solicitou a comprovação, via atestado de conduta, do bom comportamento carcerário”
.

Requer o provimento para que seja concedido o benefício (ID 238045661).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 238045660).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 238045659).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Requer livramento condicional ante o alcance dos requisitos objetivos e subjetivos – Impossibilidade – Existência de falta grave no curso da execução penal em regime mais brando – Requisito subjetivo não preenchido. Entendimento do Juízo de primeiro grau com base no histórico do apenado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 239126654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui condenações por homicídio privilegiado e qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] e homicídio qualificado [pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima], com pena unificada de 26 (vinte e seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão - art. 121, § 1º, c/c § 2º, IV, art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP -, praticados nos anos de 1999 e 2008 (SEEU nº 0000101-21.2009.811.0008).

Em 16.3.2021, o agravante progrediu ao regime semiaberto.

No dia 29.9.2023, o Juízo da Execução Penal regrediu o agravante ao regime fechado, com fundamento na prática de falta grave [prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – PJe nº 1003456-02.2021.8.11.0008 – e rompimento da tornozeleira eletrônica].

Em 29.5.2024,
o Juízo da Execução Penal indeferiu o livramento condicional ao recuperando nestes termos:

“[...] O Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, por meio do incidente de oficio, indicou que o apenado preencheu o requisito para concessão do livramento condicional, razão pela qual os autos vieram conclusos. É o caso de indeferimento do Livramento Condicional.

3. No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo.

4. Vale ressaltar que o apenado, posto em liberdade em 16/03/2021 (progressão de regime – Mov. 18.1), retornou a relinquir – art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, II, do CP - 1001943-96.2021.8.11.0008, além do rompimento do monitoramento eletrônico (mov. 25.1) termo de uso da tornozeleira em mov. 22.1 – razão pela qual teve seu regime de pena regredido, após audiência de justificação em 29 /09/2023 (regressão de regime – Mov. 47.1). Tendo em vista que o livramento condicional é, em tese, a última etapa antes do término da pena, deve ficar comprovado que o reeducando está pronto para a plena liberdade. [...]

6. N’noutro tanto, o Código Penal prevê que para a concessão da benesse em análise deve ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena – art. 83, III, alínea ‘a’, CP.

7. Ademais, apesar de obter o requisito objetivo para o livramento condicional, consta o cometimento de faltas graves nos autos cometidas durante o cumprimento da pena (art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, II, do CP - 1001943-96.2021.8.11.0008, além do rompimento do monitoramento eletrônico [(mov. 25.1) termo de uso da tornozeleira em mov. 22.1) o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB.

8. Nesse sentido, note-se que em buscas ao Sistema SEEU, o recuperando durante o cumprimento da reprimenda fora regredido, a saber, em 2023 (homicídio qualificado tentado). Ademais, em análise aos incidentes implementados no SEEU, verifica-se que o réu fora regredido ao regime fechado em 27/07/2006 (Inc. nº 6006345) e 16/02/2016 (Inc. nº 6007963) e 30/05/2023 (Inc. 20558058).

9. Nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar igualmente que: ‘Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir’, constatação está ausente no presente feito em razão da continuidade delitiva do recuperando, uma vez que posto em liberdade retorna a delinquir, maculando seu histórico prisional com diversas faltas graves. [...]

16. Desse modo, estando ausente o requisito subjetivo do Livramento Condicional, imperativo seu indeferimento.

17. Portando, visto que o réu não faz jus à benesse, INDEFERIDO o Livramento Condicional. [...]”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito -
ID 238045657
)

Pois bem.

De fato, o agravante atingiu o requisito objetivo para livramento condicional no dia 30.5.2024 (SEEU nº 0000101-21.2009.8.11.0008).

Todavia, esse benefício [livramento condicional] depende, também, do preenchimento dos requisitos subjetivos, quais sejam comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita (CP, art. 83, III).

No caso, o agravante descumpriu as condições impostas, pois rompeu a tornozeleira eletrônica [30.5.2021] e cometeu, em tese, novo crime [tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil] em 20.5.2021, ou seja, depois de ter sido progredido ao regime semiaberto [16.3.2021], a caracterizar falta grave,
ex vi
dos arts. 50, V, e 52, da LEP.

A falta grave cometida durante a execução, consistente no descumprimento das condições impostas e/ou na prática de novo crime doloso, impede o livramento condicional,
“por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal”
(AgRg no REsp nº 1617279/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.4.2018). Nessa linha: STJ, AgRg no HC nº 613683/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021; AgRg no REsp nº 1941336/MG - Relator: Min. João Otávio Noronha - 17.6.2022; TJMT, AgExPe N.U 1010523-08.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 17.8.2022)

Note-se que o c. STJ entende ser
“inadmissível a alegação de que a não concessão do livramento condicional importa na configuração indevida de bis in idem, visto que o agravante já foi penalizado com regressão de regime. Tal sustentação é carente de fundamento legal, até porque se tratam de benefícios penais plenamente distintos, com requisitos e particularidades autônomas, que não se confundem”
(AgRg no HC nº 647.335/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 8.6.2021).

Por sua vez, o bom comportamento do reeducando
“abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos”
(AgRg no HC nº 660.197/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - 17.8.2021).

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024